Tribunal: TJDFT
Processo: 0723889-07.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática de crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/06). A defesa requer a absolvição com base na atipicidade da conduta, alegando consentimento da vítima para o contato, ou na insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a readequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime. A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, requerendo a readequação da pena, por ter sido exasperada excessivamente na primeira fase.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve o consentimento da vítima para o contato e se foi capaz de descaracterizar a tipicidade da conduta; (ii) analisar a suficiência das provas para condenação pelo descumprimento de medida protetiva; e (iii) avaliar a dosimetria da pena aplicada, notadamente quanto à culpabilidade e às consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que falar em consentimento da vítima para o contato, quando todas as declarações dela em juízo são no sentido de que reiteradamente buscava afastar-se do apelante. A troca de mensagens, por si só, não pode ser entendida como consentimento, especialmente porque a própria vítima ao perceber a aproximação do réu acionou a polícia temendo pelo contato.
4. A palavra da vítima tem especial valor probatório nos casos de violência doméstica e familiar, sendo suficiente para a condenação quando corroborada por outros elementos de prova.
5. No presente caso, além da palavra da vítima, há imagens de câmeras de segurança que registram o réu tentando acessar a residência da vítima e mensagens enviadas após a vigência da medida protetiva.
6. A culpabilidade é valorada negativamente, pois a tentativa do réu de entrar na residência da vítima, local de proteção e privacidade, evidencia grau de reprovabilidade que excede a normalidade do tipo penal.
7. As consequências do crime, representadas pelo abalo psicológico sofrido pela vítima, encontram amparo em seu depoimento e justificam a manutenção da valoração negativa.
8. A pena deve ser readequada, visto que a exasperação levada à efeito na primeira fase da dosimetria supera a pena que resultaria da aplicação do critério de 1/8 do intervalo da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial negativa. Pena reduzida de 5 (cinco) meses para 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.340/06, art. 24-A; Código Penal, arts. 33, § 2o, “c”, § 3o; art. 44; art. 77.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 588; TJDFT, Acórdão 1797822, 07042162320218070012, Rel. Desa Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14/12/2023; TJDFT, Acórdão 1911114, 0701849-42.2024.8.07.0005, Rela. Desa Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 22/08/2024.